Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706487-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JORGE ALVES DA COSTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou pedido de cancelamento do presente precatório no Juízo de Origem (ID 26931159). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicada a análise do pedido de superpreferência constitucional de ID 24349510 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac